Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-39.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS E AMEAÇAS PROFERIDAS PELO RÉU EM APLICATIVO DE REDES SOCIAIS (INSTAGRAM). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ENTRE OS LITIGANTES. RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar o réu ao pagamento de R$ 600,00, a título de danos materiais, e R$ 10.000,00, a título de danos morais. A sentença também reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, distribuídos na proporção de 80% para o réu e 20% para a autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor fixado a título de compensação por danos morais deve ser majorado, como requerido pela autora, ou reduzido, conforme pleiteado pelo réu, à luz do método bifásico, da reprovabilidade da conduta, da extensão do dano e da capacidade econômica das partes; e (ii) apurar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais à luz da Súmula 326 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu proferiu ofensas graves de cunho discriminatório e ameaças à integridade da autora, conforme demonstrado por áudios e mensagens acostados aos autos, reconhecendo-se, assim, a existência de conduta ilícita e o seu nexo de causalidade com os danos morais suportados pela requerente.
4. Conforme explicitado no processo que apurou criminalmente os atos cometidos pelo réu, ainda que portador de transtornos mentais, verifica-se que o requerido agiu sob plena consciência dos efeitos da combinação de medicamentos e álcool, nos termos do princípio da actio libera in causa, afastando-se a alegação de inimputabilidade e mantendo-se a responsabilização civil.
5. A compensação por danos morais cumpre funções reparatória, punitiva e pedagógica, devendo observar a proporcionalidade entre a gravidade da ofensa e o valor arbitrado. No caso, o montante de R$ 10.000,00 mostra-se adequado diante da extensão do abalo psicológico, das circunstâncias da agressão e dos parâmetros jurisprudenciais em casos análogos; não havendo que se cogitar, por conseguinte, a redução ou majoração do quantum estabelecido na origem.
6. O laudo psicológico, que aponta remissão do quadro após poucas sessões, não desqualifica o abalo psíquico comprovadamente causado pelas ofensas, especialmente diante da necessidade de retomada de tratamento terapêutico por gatilhos emocionais.
7. A distribuição dos ônus sucumbenciais está correta, pois a autora foi parcialmente vencida ao ter seu pedido acessório indeferido, afastando-se, na hipótese, a aplicação da Súmula 326 do STJ.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A fixação da indenização por dano moral deve observar a gravidade da ofensa, a extensão do abalo psíquico, a proporcionalidade com os precedentes jurisprudenciais e a capacidade econômica das partes."; "2. É legítima a responsabilização civil daquele que, mesmo sob transtorno mental, voluntariamente se coloca em estado de alteração que enseja conduta ilícita, nos termos da actio libera in causa."; "3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve considerar o êxito parcial da parte autora, afastando-se a aplicação da Súmula 326/STJ quando houver pedido acessório indeferido.".
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 187, 884, 927 e 944; CPC, arts. 85, § 11, e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.452.630/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 10.11.2015, DJe 28.03.2016; STJ, REsp 337.739/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro; STF, AI 455.846/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 11.12.2004; TJDFT, Acórdão 1947462, 0700232-39.2023.8.07.0019, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1694934, 0703043-76.2021.8.07.0007, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27.04.2023.